Tribunal: TJSP
Processo: 2049922-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu desbloqueio de ativos financeiros de titularidade da agravante - Crédito garantido por alienação fiduciária de bens imóveis - Garantia que, até prova em contrário de sua insuficiência, se mostra apta a garantir o crédito executado - Reforço ao complemento da penhora é admitido apenas nas hipóteses do art. 850 do CPC

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu desbloqueio de ativos financeiros de titularidade da agravante - Crédito garantido por alienação fiduciária de bens imóveis - Garantia que, até prova em contrário de sua insuficiência, se mostra apta a garantir o crédito executado - Reforço ao complemento da penhora é admitido apenas nas hipóteses do art. 850 do CPC - Decisão reformada - Recurso provido para deferir o desbloqueio pretendido.

AGRAVO INTERNO - Decisão que concedeu antecipação de tutela recursal - Agravo de instrumento provido - Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
Cível
no
2049922-78.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO BVA S.A. EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL,
é
agravado
UNIMED
TAUBATE
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao agravo de
instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049922-78.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - 17a VC - Voto no 42189 - IF/AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 42189
AGRV.No: 2049922-78.2020.8.26.0000
AGRV. INTERNO No: 2049922-78.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 17a VC
AGTE.: UNIMED TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGDO.: BANCO BVA S.A. EM "LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL"
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial - Decisão que indeferiu desbloqueio de
ativos financeiros de titularidade da agravante -
Crédito garantido por alienação fiduciária de bens
imóveis - Garantia que, até prova em contrário de
sua insuficiência, se mostra apta a garantir o
crédito
executado
- Reforço ao complemento da
penhora é admitido apenas nas hipóteses do art. 850
do CPC - Decisão reformada - Recurso provido para
deferir o desbloqueio pretendido.
AGRAVO INTERNO - Decisão que concedeu antecipação de
tutela recursal - Agravo de instrumento provido -
Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
de fls. 2169/2170, complementada a fls. 2256/2257 dos
autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito Paulo
Rogério Santos Pinheiro, que indeferiu o desbloqueio de
ativos financeiros de titularidade da agravante realizado
na execução que lhe move o agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049922-78.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - 17a VC - Voto no 42189 - IF/AL/E/D/O/V/S
Sustenta a agravante, em apertada síntese,
que a dívida executada se acha garantida por alienação
fiduciária de dois imóveis na Cidade de Taubaté/SP.
Pondera ainda que ajuizou ação revisional dos títulos que
respaldam a execução, destacando as ilegalidades e inconsistências neles existentes. Arremata o pleito
recursal pugnando pelo provimento do recurso consistente
no desbloqueio de valores constritados que, em dezembro
de 2019, somavam R$ 461.019,00.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 800/801).
Concedida a antecipação de tutela recursal
pretendida
(fls.
803/804),
não
foi
apresentada
contraminuta (fls. 904).
O agravado interpôs agravo regimental contra
a decisão que deferiu a tutela recursal (fls. 1/14).
Contra
a
concessão
da
tutela
recursal
deferida a fls. 803/804, o agravado interpôs agravo
interno (2049922-78.2020.8.26.0000/50000) (fls. 01/04).
É O RELATÓRIO.

O recurso, tributado o devido respeito ao
MM. Juízo “a quo”, merece provimento, o que torna assim
prejudicado o agravo regimental interposto pelo agravado,
que visa apenas à revogação da antecipação de tutela
recursal.
O pleito recursal em tela tem por objetivo o
desbloqueio de ativos financeiros que foram constritados
pelo sistema denominado BacenJud nos autos da execução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049922-78.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - 17a VC - Voto no 42189 - IF/AL/E/D/O/V/S
o agravado promove contra a agravante.
O fundamento da irresignação está no fato da
existência de garantia real consistente em alienação
fiduciária de dois imóveis, o que se acha devidamente
registrado nos autos pelos documentos digitalizados a fls.
39 e seguintes dos autos de origem.
A
existência
da
garantia
fiduciária
constitui fator intransponível, a priori, para que se
proceda à penhora de outros bens ou ativos financeiros,
pelo menos até que fique demonstrada a insuficiência da
garantia real.
Estando assim o débito, pelo menos em tese,
suficientemente garantido, a constrição agora verificada
constitui verdadeiro aumento da garantia, o que somente é
possível após a verificação de que o valor de mercado dos
bens sofreram alterações significativas para mais ou para
menos, conforme art. 850 do CPC.
Importante
ainda
destacar,
como
já
mencionado na decisão concessiva da tutela recursal, que
no curso da execução foi expedida carta precatória para a
comarca sede dos imóveis a fim de que fosse feita a
necessária avaliação, sem notícia nos autos até o presente
momento do desfecho desta providência.
Na esteira desse entendimento, não há como
deixar de acolher a pretensão recursal, sem prejuízo de
que a constrição de outros bens venha a se tornar
necessária ante a insuficiência da garantia fiduciária
existente.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2049922-78.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - 17a VC - Voto no 42189 - IF/AL/E/D/O/V/S
de instrumento para determinar o desbloqueio dos valores
penhorados pelo sistema BacenJud e JULGA-SE PREJUDICADO o
agravo interno interposto pelo agravado.

IRINEU FAVA
Relator